Tribunal: TJMT
Processo: 1023154-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023154-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS MANFRIM COUTINHO BARBOSA - CPF: 003.111.271-42 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME SOBRE VEÍCULO – APREENSÃO DO VEÍCULO – DANOS MATERAL E MORAL – CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. A reclamante almeja a majoração da condenação por danos morais ao argumento de que a condenação se mostrou ínfima para alcançar a natureza reparatória e pedagógica a ser aplicada. Já reclamada almeja a reforma integral da sentença para alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte RECLAMANTE.

3.

Busca a parte reclamante por meio do presente expediente recursal alcançar a majoração da condenação por danos morais ao argumento de que o valor fixado pelo juízo singular se mostra ínfimo e incapaz de incrementar a natureza reparatória e pedagógica que deve ser ostentada pela indenização.

4.

Conquanto sustente a parte autora a pretensão de majoração da indenização por dano moral, referida medida não encontra razão para a sua aplicação.

5.

Deflui dos autos que, também, quando da avaliação do requisitos e elementos aplicáveis ao estabelecimento do
quantum
indenizatório caminhou bem o juízo
a quo
.

6.

A circunstância revelada nos autos não enseja reprimenda maior do que aquela estabelecida no ato sentencial, sob pena de inviabilizar o devido respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que,
in casu
, restaram suficientemente preservados.

7.

Demais disso, deve-se registrar que a condenação embora deva trazer em si a natureza reparatória não pode ela servir de severa punição, ao que se deve registrar que de igual modo não pode conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte indenizada.

8.

E exatamente nesse particular é que se vislumbra o acerto na fixação do
quantum
indenizatório, na medida em que analisando os elementos do fato e dos autos, resultou em aplicar valor condizente com o dano, sem desconsiderar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim afastando assim qualquer mínimo possibilidade de se restar caracterizado o enriquecimento sem causa da parte indenizada.

9.

Essas as razões que estabelecem a manutenção do valor estabelecido a título de indenização por danos morais.

10.

Igualmente não assiste razão ao recurso interposto pela parte RECLAMADA.

11.

Pretende a parte reclamada por meio do presente recurso a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

12.

Sem razão à parte recorrente.

13.

Importa verificar dos autos que a parte recorrente/reclamada não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ela dirigido, eis que tendo a parte recorrida/reclamante apresentado as provas atinentes aos fatos constitutivos de seu direito, competia à parte adversa a apresentação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

14.

Conforme deflui do conjunto probatório dos autos a quitação do contrato se deu em data de 17/março/2022 (Id. no 117516874); a apreensão do veículo ocorreu em data de 02/dezembro/2022 – quanto já quitado o contrato – (Id. no 117516879) e a baixa do gravame somente fora efetivado em data de 12/janeiro/2023 (Id. no 194154785), de sorte que a prova dos autos sustenta o direito da parte autora, refutando as alegações vertidas pela parte recorrente/reclamada.

15.

Resta, pois, diante da análise do conjunto probatório verificada a ocorrência da falha na prestação do serviço, de modo que não se avizinha a mínima possibilidade de reforma do ato sentencial para o fim pretendido pela parte recorrente.

16.

É dizer, a prova dos autos é determinante para conduzir à conclusão verificada no ato sentencial.

17.

Importa acrescentar que diante da falha na prestação do serviço perpetrada pela parte reclamada acabou por gerar à parte reclamante danos que se traduziram tanto na esfera material, quando na esfera moral, sendo, pois, de rigor a condenação da parte responsável a título de indenização pelos danos causados.

18.

Assim não se vislumbra qualquer fundamento para que se admita cabível a pretensa reforma do ato sentencial na forma pleiteada pela parte recorrente/reclamada.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas “
pro rata
” e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024